Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Contravenção penal de vias de fato (por duas vezes). Companheira e enteada. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Agravante do art. 61, II, f, do CP (ambas as vítimas). Agravante do art. 61, II, h, do CP (enteada). Incidência da fração 1/6 por agravante. Penas intermediárias redimensionadas. Pedido de reconhecimento de continuidade delitiva. Improcedência. Modus operandi e desígnios diversos. Concurso material mantido. Pena definitiva reduzida. Regime prisional aberto. Adequação. Sursis deferido na sentença. Indenização por danos morais. Quantum indenizatório proporcional. Recurso conhecido e parcialmente provido.